Tribunal: TJMT
Processo: 1013794-30.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013794-30.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Provas]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), IRENEU JOAQUIM FIGUEREDO - CPF: 256.407.399-91 (AGRAVANTE), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), Glauber Lingiardi Strachicini (AGRAVADO), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AGROPECUARIA INCOVALE LTDA - CNPJ: 33.668.575/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO PARA JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERE PRODUÇÃO DE PROVA – DIREITO PRIVADO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
RATIONE MATERIAE
– ART. 62 DO CPC – EMENDA REGIMENTAL N. 46/2020 RITJMT - ALTERAÇÃO REGIMENTAL DO ART. 17, I, “I”- RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA À TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO.

Diante da alteração trazida na Emenda Regimental n. 46/2020, que determinou que os Mandados de Segurança contra atos de Juiz de Direito nas matérias de direito privado passem a ser julgados pela
Turma de Câmaras Reunidas de Direito Privado, impõe-se o reconhecimento
ex officio
da incompetência
ratione materiae
deste Colegiado, com a remessa do recurso e da Ação Mandamental, nos termos do art. 64, § 1º do CPC.

Incompetência absoluta reconhecida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Regimental interposto em face de decisão monocrática que denegou a segurança movida por IRINEU JOAQUIM FIGUEIREDO em face de decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1013794-30.2019, que indeferiu a inicial e denegou a segurança (id. 16639978).

Pugna o Recorrente, inicialmente, pela reconsideração da decisão agravada, posto que a decisão judicial exarada pelo Juízo da 3ª Cível da Comarca de Sorriso não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC e não é definitiva de mérito, a ser objeto de recurso de apelação.

Rememora o Recorrente que move Ação de Obrigação de Fazer contra Invocale Madeiras do Norte Ltda e que, na fase instrutória, a Requerida quedou-se silente no momento de produção de provas mediante a oitiva de testemunhas em audiência instrutória, o que foi acatado pelo Juízo e, diante da ausência cabíveis, ingressou com a Ação Mandamental.

Alega que a decisão recorrida foi objeto de aclaratórios sendo mantida.

Afirma que a vedação à utilização de mandado de segurança como sucedâneo recursal foi mitigada, ante as situações peculiares em que é verificada a lesão a direito líquido e certo.

Destaca que, ainda que a matéria arguida possa ser arrazoada como preliminar do apelo “a urgência na sua apreciação é motivo mais que suficiente a atrair o presente remédio constitucional”, bastando que se verifique a te
ratologia da decisão atacada.

Aduz que, em razão da decisão, o processo de base se estenderá por ao menos 12 (doze) meses em virtude da realização de oitiva de testemunha por carta precatória requerida pela parte contrária, enquanto os autos poderiam estar pendentes de prolação de sentença meritória, caso ela não existisse.

Ressalta que a decisão traz direta afronta ao art. 223 do CPC, posto que certificado nos autos o decurso do prazo para a parte especificar as provas que pretende produzir, não sendo tempestiva a sua apresentação, nem sequer justificando a necessidade e pertinência, motivo pelo qual é necessário o reconhecimento da preclusão.

Requer que seja concedida a ordem vindicada, consistente na decretação de nulidade da decisão que determinou a produção de provas por oitiva de testemunha quando já preclusa a oportunidade, com o provimento do recurso (id. 42193969).

Em suas contrarrazões, a Procuradoria Geral do Estado requereu o desprovimento do recurso (id. 42394486).

É o relatório.

V o t o (Questão do Ordem – Incompetência):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Analisando detidamente os autos, constato que o presente recurso versa acerca de decisão monocrática por mim proferida em sede de análise de liminar, nos autos de Mandado de Segurança movido contra
decisão judicial proferida nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória 1403-47.2013.811.0040
(cód. 98815), em trâmite perante a 3ª Vara Cível da comarca de Sorriso, movida por Irineu Joaquim Figueiredo contra Incovale Madeiras do Norte Ltda, quanto à preclusão da produção de prova.

Ocorre que, aos 28 de maio do corrente ano, o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça publicou a Emenda Regimental n. 46, em que se promoveu a alteração do art. 17 do Regimento Interno, o qual passou a constar:

“Art. 17 Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado compete:

I – Processar e julgar:

(...)

i)

em matéria de direito privado, os mandados de segurança contra atos do Juiz de Primeira Instância, bem como das decisões dos relatores de suas Câmaras Isoladas; (...)”

A emenda previu, ainda, a aplicação da alteração regimental à partir da sua publicação (art. 4º).

Assim, em que pese tenha analisado a decisão que indeferiu a liminar, forçoso é o reconhecimento da incompetência absoluta desta Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público para o processamento e julgamento dos recursos oriundos dos mandados de segurança movidos contra decisões proferidas por Juízes de Direito
ratione materiae
, como no caso em comento, nos termos da recente alteração regimental e do art. 64, §1º do CPC.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 62 e 64, § 1º do CPC e art. 17, I, “i” do RITJMT, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA da Câmara de Direito Público para o julgamento do Agravo Interno, e determino a sua remessa, bem como da Ação Mandamental de origem para a Turma de Câmara Reunida de Direito Privado deste Tribunal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020